Tribunal: TJES
Processo: 0001399-28.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. MANTIDA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Após detida análise dos autos, verificou-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo.

2. No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo, corroborados pela confissão inquisitorial do réu.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese. Precedente do STJ.

4. Existindo provas coerentes a respeito de sua autoria quanto a porte de substâncias ilícitas para a traficância, não é possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

5. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª e 2ª fases da dosimetria, observo que carece interesse na pretensão defensiva, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na 3ª fase, devidamente reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo sido aplicado a fração redutora intermediária de 1⁄2 (metade), considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. Não merece reparo a dosimetria.

6. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

7.
Recurso
conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001399-28.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. MANTIDA.
RECURSO DES
PROVIDO.

1. Após detida análise dos autos, verificou-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo.

2. No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo, corroborados pela confissão inquisitorial do réu.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese. Precedente do STJ.

4. Existindo provas coerentes a respeito de sua autoria quanto a porte de substâncias ilícitas para a traficância, não é possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

5. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª e 2ª fases da dosimetria, observo que carece interesse na pretensão defensiva, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na 3ª fase, devidamente reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo sido aplicado a fração redutora intermediária de 1⁄2 (metade), considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. Não merece reparo a dosimetria.

6. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

7.
Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001399-28.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE HENRIQUE GOMES - ES29777-A

V
OTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ SILVA DE SOUZA
,
em face da Sentença de fls. 256/260, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituído por duas penas restritivas.

Pretende-se a desclassificação para posse destinada ao consumo próprio (artigo 28 da Lei de Tóxicos). Subsidiariamente, requer-se a redução da pena-base e da pena de multa.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 25 de janeiro de 2015, no bairro São Marcos, em Aracruz, policiais militares, em patrulhamento preventivo, durante a madrugada, visualizaram o denunciado portando uma faca e em atitude suspeita. Ao ser abordado, encontraram 8 (oito) pedras de “crack”, tendo ele confessado que vendia drogas para a corré Luza, indicando sua residência, bem como um outro local onde escondiam as drogas, sendo apreendido, no total, 117 pedras de crack, 04 papelotes de cocaína, 01 frasco de ácido bórico, 02 caixas de cloridrato de amitriptilina e 01 cloridrato de lidocaína, além de 01 faca, 01 canivete e 02 giletes.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 17) e pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 165), corroborada pela prova oral colhida.

No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo.

Os militares confirmaram que o réu estava com objeto nas mãos e, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga e dispensou o material, o qual foi, posteriormente, apreendido, tratando-se de 7 (sete) porções de maconha.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese.

Senão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Corroborando tais declarações, o réu, na esfera policial, confessou que estava no local para traficar drogas para a corré, tendo recebido uma carga de 14 (quatorze) pedras, sendo que quando foi abordado, já havia vendido algumas, restando 6 (seis) pedras em sua posse, assim como a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), referente a venda. Além disso, apontou os locais em que a corré guardava as drogas e explicou quanto à dinâmica da venda naquele ponto, que era dividido com outro rapaz, em turno de 12 (doze) horas.

Em contrapartida, a versão do réu, em Juízo, quanto a ser mero usuário encontra-se isolada nos autos.

Portanto, existindo provas coerentes a respeito de sua autoria, quanto a porte de substâncias ilícitas para a traficância, não é possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

Prossigo com a reanálise da dosimetria, considerando as pretensões defensivas.

Quanto à 1ª e 2ª fases da dosimetria, observo que carece interesse na pretensão defensiva, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como, não incidiu redução pela atenuante da confissão, em razão da limitação da Súmula nº 231 do STJ.

Na 3ª fase, devidamente reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo sido aplicado a fração redutora intermediária de 1⁄2 (metade), considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, ou seja, com a devida fundamentação.

Destarte, não merece reparo a dosimetria.

Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitero o entendimento jurisprudencial predominante, quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo os honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.